Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729725-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em razão de o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, processo n. 0702511-94.2024.8.07.0008, proposta por JARBAS DE JESUS SANTANA DOS SANTOS, em desfavor de VILMAR FIRMO DOS SANTOS e MELISSA GONCALVES DA CUNHA. Primeiramente a ação foi distribuída ao Juízo da Vara Cível do Paranoá que declinou os autos a uma das Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que a parte autora reside no Condomínio Novo Horizonte, localizado no Itapoã/DF, os réus têm domicílio em Vicente Pires, não há cláusula de eleição de foro e a obrigação não deve ser cumprida no Paranoá/DF. Por sua vez, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília determinou intimação do autor para justificar a competência, considerando que nenhuma das partes residia em Brasília (ID 198903947). O autor se manifestou (ID 199519901), razão pela qual o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília declinou os autos em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. O Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras suscitou conflito negativo de competência com o argumento de que a competência não pode ser arguida de ofício, bem como que não há relação de consumo entre as partes. Em detida análise dos autos, observa-se que na origem trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais. A toda evidência, a ação diz respeito a relação jurídica de compra e venda de veículo entre particulares e que não há caracterização de relação de consumo entre os litigantes. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line. 3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2o do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista. 4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor. 5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. 6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022. Quanto á competência territorial, este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO OU A PEDIDO DO AUTOR. DESCABIMENTO. I. A competência para conhecer e julgar ação de cobrança é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa ou induzir o autor a pleitear a redistribuição da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura. IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, por iniciativa própria ou depois de instado pelo juiz, pleiteie a modificação da competência, presente o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1848464, 07493608520238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, O Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da Vara Cível do Paranoá, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital